Tribunal: STJ
Processo: 0460932-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1054251 - SP(2025/0460932-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TIAGO EBOLI MEDIOLARO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM
. RAZÕES
HABEAS CORPUS
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: d380ea4f-0665-41d3-a43b-c5e1e5323bfb

AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1054251 - SP (2025/0460932-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TIAGO EBOLI MEDIOLARO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM
. RAZÕES
HABEAS CORPUS
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO EBOLI MEDIOLARO
contra a decisão de minha lavra em que não conheci do pedido formulado na Petição n.
1.163.674/2025.
Nesta via, o agravante reitera as alegações da petição, no sentido de que há
risco à saúde da vítima e de que a proteção dos seus direitos é imprescindível.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Isso porque as razões estão dissociadas do fundamento da decisão atacada e
não impugnam o motivo adotado para o não conhecimento do pedido apresentado a esta
Corte.
Ora, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada. Não são suficientes alegações genéricas ou
meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52921150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 16:19:39
Código de Controle do Documento: 90cbe6c6-174d-4432-a806-e69a2da6c9f8

Verificada a ausência de refutação específica, não se conhece do agravo
regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1o/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP,
21/3/2024;
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52921150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/12/2025 16:19:39
Código de Controle do Documento: 90cbe6c6-174d-4432-a806-e69a2da6c9f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg na PET no HC 1.054.251 / SP
Número Registro: 2025/0460932-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10332777820238260003 15044685020248260564 15291745320258260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO EBOLI MEDIOLARO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO EBOLI MEDIOLARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO EBOLI MEDIOLARO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: 919f3c1d-58ee-4c7c-8f65-05003b23d44e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: 919f3c1d-58ee-4c7c-8f65-05003b23d44e